Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700008-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA GONCALVES AGRAVADO: LEILA D AVILA TOLENTINO SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório, no 0718832-75.2022.8.07.0009, ajuizada por LEILA D AVILA TOLENTINO SILVA, deferiu o pedido liminar para determinar à requerida, ora agravante, que se abstenha de praticar qualquer ato de turbação e esbulho na área indicada na inicial, sob pena de multa diária. Em suas razões recursais (ID 42479875), a agravante sustenta, em síntese, que “os documentos da exordial se limitaram a demonstrar precariamente a suposta posse da Agravada, mas em nenhum momento houve efetiva demonstração de qualquer ameaça de turbação ou esbulho pela Agravante”. Defende que “não seria o caso de concessão de medida liminar, mas sim de audiência de justificação, tendo em vista que a inicial não foi acompanhada de provas suficientes do alegado, em especial no tocante às supostas ameaças”. Colaciona precedentes que entende abonar a sua tese. Afirma que o risco de dano grave resta evidenciado em razão da estipulação de multa diária e que a probabilidade do direito se sustenta na ausência de fundamento e menção específicos sobre os elementos de prova em que o Juízo de origem se baseou para deferir a liminar. Requer, ao final, a concessão da gratuidade de justiça. Liminarmente, que seja deferido “o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, de modo que suspenda os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso”. No mérito, pugna pela “reforma da decisão agravada para revogar a liminar concedida, pela não demonstração dos requisitos legais do art. 562”. Documento aos ID 43039584. É o relatório. Decido. Inicialmente, concedo o benefício da assistência judiciária gratuita à agravante. Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Consultando os autos originais, verifico haver documentos comprovando a posse da autora (ID’s 143148030 a 143164310, dos autos originários). No que concerne à proteção possessória liminarmente deduzida pela autora/agravada, nenhuma prova trouxe aos autos a ré/agravante que possa, de plano, desautorizar o interesse por ela deduzido e deferido pelo magistrado de primeira instância, em decisão fundamentada, para acautelá-la de agressão iminente ameaçadora da posse que exerce sobre o imóvel de matrícula n° 12.369, 40 alqueires de terras em comum na “Fazenda Buriti ou Tição”, Distrito Federal. No caso, a agravada comprovou na origem a posse do bem, a turbação praticada pelo agravante, consistente nos áudios enviados por terceiros que alertam a agravada de possível invasão de suas terras, sua data, e a continuação da posse, embora turbada. São esses os requisitos necessários para que o juízo expeça o mandado proibitório (interdito proibitório), conforme ocorreu na presente hipótese. Destaco a previsão legal da medida concretizada pelo juízo de origem, in verbis: “Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.” Apresentada prova documental apta a formar convicção satisfatória sobre a presença dos requisitos acima indicados, o magistrado deve conceder a tutela possessória na forma antecipada, conforme previsto no art. 562 do CPC: Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado deste eg. Tribunal de Justiça: Órgão 1a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0721213-25.2018.8.07.0000 AGRAVANTE(S) ANTONIA JOAQUINA DO NASCIMENTO AGRAVADO(S) ELIA CONCEICAO LOURDES OLIVEIRA Relator Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Acórdão No 1166408 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS DO INTERDITO PROIBITÓRIO. PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há se falar em ausência de fundamentação da decisão quando as questões trazidas pelas partes foram devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem, ainda que de forma sucinta. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. O interdito proibitório é um remédio possessório preponderantemente preventivo, que visa impedir a prática de atos de turbação ou de esbulho de terceiros. 3. Nos termos dos artigos 568 e 561 do CPC, para que seja concedido o interdito proibitório cabe ao postulante comprovar que é o possuidor do bem discutido, assim como a ameaça de turbação ou de esbulho em sua posse, sendo certo que a demanda deverá ter sido aviada dentro de ano e dia, contados da data da atemorização combatida. 4. Comprovados tais requisitos, mostra-se irretocável a decisão que concedeu a proteção possessória. 5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada. No mérito, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1166408, 07212132520188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 29/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse contexto, não se divisa, em juízo de cognição não exauriente, a probabilidade do direito alegado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de fevereiro de 2023